Tribunal: STF
Processo: RHC 170815
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A MENORES. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA E JUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA.



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.